Tribunal: CARF
Processo: 10166.732351/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.732351/2017-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.515 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
MARIA ESTEVES DOS REIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FILHO
MAIOR
DE
24
ANOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEDUÇÃO DO
IRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 35, § 1o da Lei 9.250/95, apenas filhos de até 24 anos são
considerados dependentes para fins tributários. Assim sendo, para que se
proceda à dedução de pensão alimentícia paga a beneficiário de idade superior
a esta, faz-se necessário não apenas demonstrar que existe decisão judicial,
acordo homologado judicialmente ou escritura pública determinando o
pagamento da pensão (art. 8o, Lei 9.250/95), como também comprovar que o
beneficiário depende dos valores auferidos para sua sobrevivência. Do
contrário, considera-se o montante pago como mera doação, sujeito, portanto, à
incidência do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o Conselheiro Thiago Duca Amoni.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado em
substituição ao Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.732351/2017-09
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.515 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732351/2017-09

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por MARIA ESTEVES DOS REIS
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (DRJ/RJO), que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para cancelar a glosa
de R$1.974,72 (mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), referente a
dedução com dependente, mantendo-se a glosa de R$25.089,63 (vinte e cinco mil, oitenta e nove
reais e sessenta e três centavos), por motivo de dedução indevida de pensão alimentícia judicial
e/ou por escritura pública.
Intimada, apresentada impugnação (f. 3), insurgindo-se contra ambos os
motivos ensejadores da autuação. Quanto à glosa da dedução com dependente, afirma ser
indevida “pois o dependente é companheiro(a) com quem o contribuinte tem filho ou vive há
mais de 5 anos, ou cônjuge.” (f. 3) No tocante à pensão alimentícia, afirma ter sido paga em
conformidade com as normas do Direito de Família.
Às f. 35 pede a juntada da sentença, prolatada em 2000, que homologa o
acordo de fixação de alimentos – vide f. 38.
O acórdão (f. 46/54), cuja ementa foi dispensada, nos termos da Portaria RFB
no 2.724/2017, em razão da procedência parcial, apurou saldo de IRPF Suplementar no valor de
R$ 6.506,21 (seis mil, quinhentos e seis reais e vinte e um centavos), acrescido de juros de mora
e multa de oficio de 75%.
Intimada em 14/10/2020, apresentou recurso voluntário (f. 62/63), reiterando a
insubsistência da glosa da dedução do pagamento de pensão alimentícia.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, dele conheço.
O art. 8o da Lei 9.250/95 prevê ser possível a dedução de despesas com pensão
alimentícia da base de cálculo do IRPF “quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”. Apenas a título
ilustrativo, colaciono alguns julgados deste Conselho que, em idêntico sentido, afirmam que só é
possível proceder à dedução de despesas com pensão alimentícia quando da apresentação da
decisão judicial / acordo homologado judicialmente / escritura pública:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.515 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732351/2017-09

PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a
título de pensão alimentícia está vinculado aos termos
determinados na sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente. Requerida a comprovação dos pagamentos
efetuados aos beneficiários em atendimento à exigência legal.
Reconhecimento do direito à dedução quando cumpridos os
requisitos (Processo no 19394.720356/2012-57, acórdão no 2001-
000.995 – Turma Extraordinária / 1a Turma, sessão de 12 de
dezembro de 2018).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
O direito de deduzir dos rendimentos tributáveis os valores pagos a
título de pensão alimentícia está vinculado aos termos
determinados na sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente, quando reconhecidamente válidos para efeito
tributário. Reconhecimento do direito à dedução somente quando
cumpridos os requisitos e amparo legal existente (Processo no
10410.724768/2016-70,
acórdão no
2001000.994
–
Turma Extraordinária / 1a Turma, sessão de 12 de dezembro de
2018).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
PENSÃO ALIMENTÍCIA. REQUISITOS.
Da legislação de regência, extrai-se que são requisitos para a
dedução da despesa com pensão alimentícia: a) a comprovação do
efetivo pagamento dos valores declarados; b) que o pagamento
tenha a natureza de alimentos; c) que a obrigação seja fixada em
decorrência das normas do Direito de Família; e d) que seu
pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente ou, ainda, a partir do ano-
calendário 2007, em conformidade com a escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Processo no 13771.000562/2006-78, acórdão no 2001-000.865 –
Turma Extraordinária / 1a Turma, sessão de 27 de novembro de
2018).
A recorrente não nega que a receptora de pensão alimentícia seja maior de 24
anos; ao contrário, a partir de inadvertida interpretação do que inserido no “PERGUNTÃO 2020
DA RECEITA FEDERAL, afirma que “o beneficiário da pensão alimentícia pode ser um
dependente maior de 24 anos, independente de ser incapaz ou não.”(f. 62)
Entretanto, se olvida que não basta que o pagamento esteja de acordo com o
estabelecido em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública. Isto
porque a al. “f” do inc. II do art. 8o da Lei no 9.250/95 dispõe serem dedutíveis as “(...)
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família.”
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.515 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732351/2017-09

Inexiste, para as normas do Direito de Família, um termo final para o
pagamento da pensão alimentícia, eis que não cessa automaticamente com o alcance da
maioridade – inteligência do verbete sumular de no 358 do STJ. Vem a jurisprudência
entendendo que a pensão estende-se até os 24 (vinte e quatro) anos, considerada a idade média
para formação em cursos universitários, a partir da qual estariam os alimentandos aptos a
ingressar no mercado de trabalho. Completados os 24 (vinte e quatro) anos, precisaria o
alimentado comprovar não ser capaz de prover seu próprio sustento, razão pela qual a pensão
continuaria sendo devida.
É possível que, malgrado não necessite o alimentando da pensão para arcar
com suas necessidades básicas, seu pagamento seja mantido em razão do dever de solidariedade
familiar. Contudo, neste caso, não teria o pagamento o condão de produzir efeitos tributários,
ainda que amparado por acordo/decisão judicial, uma vez que, por não ser necessário à
sobrevivência do alimentando, é considerado como mero ato de liberalidade. Peço licença para
transcrever ementa de acórdão do col. Superior Tribunal de Justiça em idêntico sentido:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR
DE 24 ANOS DE IDADE. EXERCÍCIO PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
DEPENDÊNCIA.
INDEDUTIBILIDADE
DO
IRPF.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
RESTRITIVA.
INDEPENDÊNCIA
DO
DIREITO
DE
FAMÍLIA
DA
DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO
LEGAL DO
DEVER DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO
AUTOMÁTICA
NA
EFICÁCIA
TRIBUTÁRIA
DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA
AÇÃO
JUDICIAL
DE
EXONERAÇÃO
DA
PENSÃO.
LIBERALIDADE
DO
DEVEDOR.
PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO POR ATO DE VONTADE DO ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE ÀS CUSTAS DA ARRECADAÇÃO
FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO
COM
O
ADVENTO
DA
MAIORIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO MANTIDO.
(...)
Por isso, embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a
título de pensão alimentícia possa ser deduzido da base de
cálculo mensal do imposto de renda, “tal norma deve ser
interpretada de modo restritivo, nos termos do art. 111 do
Código Tributário Nacional”. Afirma, ainda, “que a separação
judicial, ato que deu nascimento ao pagamento das pensões,
deu-se no ano de 1990, data em que os filhos do Apelado, eram
menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em que ambos são
maiores, plenamente capazes exercendo cada qual livremente
suas profissões”. Tudo para concluir que a dedução dos valores
do IRPF pelo pagamento de pensão não mais se justifica, o que
atende à norma processual de regência.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da
invocada afronta ao art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte
não resta ao recurso. O referido dispositivo deve ser
interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.515 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732351/2017-09

inciso III e do art. 8o, II, “b”, “c”, “f” §3o e 35, III, §1o, todos do
mesmo diploma legal, os quais estão a vincular de forma direta
ou indireta a dependência econômica à dedução permitida da
base de cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o dever
de sustento que onera os rendimentos percebidos pelo
contribuinte em razão da lei ou de sentença judicial. Cessado o
dever de sustento, cessa o benefício fiscal, independentemente
de ação judicial de exoneração que tem os seus efeitos restritos
ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência
presumida, e ilidida a natureza assistencial da verba dedutível,
não basta invocar a origem judicial da pensão regularmente
adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II, da
Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei
9.250/1996 somente alcança os filhos dependentes que se
enquadrem na condição prevista no art. 35, III e §1o da Lei do
Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o
contribuinte continue a pagar pensão para os filhos enquanto
não desonerado judicialmente dessa obrigação familiar. Só não
pode fazê-lo às custas de subsídio estatal e em detrimento da
base de incidência do IRPF que estaria indefinidamente
reduzida ao exclusivo talante e liberalidade do pagador da
pensão, que já preenche as condições legais para exoneração do
encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida
judicialmente não se confunde com os respectivos efeitos
tributários da verba destinada a esse desiderato. O art. 111 do
CTN recomenda interpretação restritiva à legislação tributária
que disponha sobre benefício fiscal. Precedentes do STJ. O
pagamento de pensão nas circunstâncias dos autos equipara-se,
para fins fiscais, a doação, e nessa condição se sujeita à
incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução
fiscal da pensão alimentícia fixada judicialmente e paga a filho
após os 24 anos de idade, e a necessidade de se empreender
interpretação sistemática e restritiva das hipóteses de benefício
fiscal previstas na legislação tributária, nada há a reparar no
Acórdão recorrido, que corretamente aplicou o direito federal
ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não
provido (STJ. Recurso Especial o 1.665.481, Rel. Min. Herman
Benjamin,julgado em: 19 de setembro de 2017; sublinhas deste
voto).
Inexiste nos autos qualquer comprovação de que, por estar inapta ao labor,
seria a pensão imprescindível ao seu sustento. Em suma, ainda que amparado por decisão
judicial, incabível a dedução, uma vez que, para fins tributários, tal despesa não está em
consonância com as normas de direito de família. Por essas razões, mantenho a glosa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.515 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.732351/2017-09

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 78
DF CARF MF
Original